Tribunal: TJMT
Processo: 1009741-59.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009741-59.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARTIANE COELHO NORONHA - CPF: 067.542.511-58 (PACIENTE), RAFAELA CATHERINE DA SILVA RONDON - CPF: 108.595.691-10 (PACIENTE), JUIZO DO PLANTAO DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DAVI POMPEU QUEIROZ - CPF: 080.238.061-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009741-59.2026.8.11.0000

PACIENTE: MARTIANE COELHO NORONHA, RAFAELA CATHERINE DA SILVA RONDON
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE TORTURA. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO AUTOMATICAMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de pacientes condenadas pelo crime de tortura à pena de 2 anos de reclusão cada, a ser cumprida no regime fechado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legal a fixação do regime inicial fechado com fundamento exclusivo em previsão legal abstrata, sem motivação concreta.

III. Razões de decidir

A fixação automática do regime fechado, com base exclusiva em disposição legal, viola o princípio da individualização da pena, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

A norma prevista no art. 1º, § 7º, da Lei nº 9.455/97 não autoriza, por si só, a imposição obrigatória do regime fechado, devendo o julgador observar os critérios do art. 33 do Código Penal.

Sendo os pacientes primários, com penas fixadas no mínimo legal e sem circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a fixação do regime inicial aberto.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida, com confirmação da liminar.

Tese de julgamento: "1. É ilegal a fixação de regime inicial fechado com fundamento exclusivo em previsão legal abstrata, sem motivação concreta. 2. A imposição de regime prisional deve observar os critérios do art. 33 do Código Penal e as circunstâncias judiciais do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33 e 59; Lei nº 9.455/97, art. 1º, § 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF: HC 214262 AgR e HC 141883; STJ: AgRg no REsp n. 1.977.874/SP, AgRg no AREsp n. 629.324/SP; TJ/MT: N.U 1042447-32.2025.8.11.0000 e N.U 0000609-93.2004.8.11.0055.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009741-59.2026.8.11.0000

PACIENTE: MARTIANE COELHO NORONHA, RAFAELA CATHERINE DA SILVA RONDON
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Rafaela Catherine da Silva Rondon e Martiane Coelho Noronha
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Rosário Oeste, em decorrência do regime fechado estabelecido na sentença condenatória (ação penal n
.

1001238-84.2025.8.11.0032).

Em suas razões, assevera que: 1) as pacientes foram condenadas à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pelo crime e tortura, e o magistrando sentenciante estabeleceu o regime fechado para o cumprimento da pena; 2) “
no momento da análise da dosimetria da pena, o Juízo não apontou nenhuma circunstância desfavorável [...], de modo que suas penas foram fixada no mínimo legal”
; 3) “
a decisão impugnada incorre em manifesto constrangimento ilegal ao impor às pacientes o regime inicial fechado com fundamento exclusivo no art. 1º, § 7º, da Lei nº 9.455/97”; 4) “trata-se de imposição automática, abstrata e desvinculada das circunstâncias concretas do caso, circunstância que afronta diretamente a Constituição da República e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça”;
5)
“cabe ao magistrado fixar a reprimenda e o regime inicial de cumprimento de pena à luz dos critérios previstos no art. 59 e no art. 33 do Código Penal”
; 6) “
o próprio Juízo reconheceu expressamente que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são favoráveis às pacientes, fixando a pena-base no mínimo legal”
7) “a
s pacientes são primárias, não possuem antecedentes, tiveram a pena fixada no mínimo legal e a reprimenda é inferior a quatro anos, de forma que à luz da literalidade do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, o regime inicial adequado é o aberto
”; 8) “
a ameaça revela-se presente, pois a sentença condenatória fixou regime inicial fechado às pacientes com fundamento exclusivo no art. 1º, § 7º, da Lei nº 9.455/97, dispositivo cuja aplicação automática foi reiteradamente afastada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça por violação ao princípio constitucional da individualização da pena
”

(Id.

351409359 - pág. 1-16).

A liminar foi deferida (Id. 351643360 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 356449394 - pág. 1-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (Id. 357270861 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009741-59.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, as pacientes foram condenadas à pena de 2 (dois) anos de reclusão cada, por infração ao art. 1º da Lei n. 9.455/97 (tortura), a ser cumprido
inicialmente no regime fechado
, conforme destaca este trecho da sentença:

Na primeira fase, tem-se que a culpabilidade, juízo de reprovação social que o crime e o seu autor merecem, são normais, uma vez que o dolo não ultrapassou os limites da norma penal incriminadora. O réu não registra antecedentes criminais. Nada foi apurado quanto a sua conduta social e a sua personalidade. Os motivos do crime não pesam, porquanto inerente à espécie delitiva. As circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie.

Sopesadas as circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, e considerada a pena prevista para o crime– reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos– reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação
da pena-base no mínimo legal
, isto é, no patamar de
02
(dois) anos de reclusão.

Na segunda fase inexistem atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena-base.

Indo a terceira fase inexiste causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual FIXO a pena-definitiva em 02 (dois) anos de reclusão.

[...]

Diante do estabelecido no art. 1º, §7º, da Lei nº 9.455, estabeleço o regime inicial fechado aos condenados
. [...]
(Id.

351409369 - pág. 50-51).

Conforme reiteradamente decidido, a imposição de regime mais gravoso do que a pena imposta demanda fundamentação concreta, indicando a pertinência e adequação dele, o que não se verifica no presente caso.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a delimitação do regime fechado, assentado apenas no que dispõe a legislação, é inconstitucional. Confira-se:

[...] 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos, redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007, que instituiu a obrigatoriedade do regime inicial fechado aos crimes hediondos ou equiparados (HC nº 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/06/2012, p. 17/12/2013). 2. O entendimento foi confirmado, sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de ser “inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.” (ARE nº 1.052.700-RG/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/11/2017, p. 1º/02/2018). [...]
(STF, HC 214262 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 03-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 09-11-2022 PUBLIC 10-11-2022).

[...] A imposição do regime inicial fechado, prevista na Lei de Crimes Hediondos, é inconstitucional, considerado o princípio da individualização da pena. Precedente: habeas corpus nº 111.840, relator ministro Dias Toffoli, julgado pelo Pleno em 27 de junho de 2012, acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de dezembro de 2013. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento deve ser definido a partir do patamar alusivo à condenação e das circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.
(STF, HC 141883, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 12-03-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019).

Essa também é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TORTURA. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior de Justiça alinhou-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da norma disposta no § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 (STF, HC 111.840/ES, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/6/2012), passando a inadmitir a fixação do regime inicial fechado com base na mera fundamentação ope legis, aos condenados por crimes hediondos ou a ele assemelhados.
Em analogia a esse entendimento, de rigor a sua aplicação para que a fixação do regime inicial do crime de tortura ocorra nos moldes do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, porquanto o art. 1º, § 7º, da Lei n. 9.455/1997 expõe norma idêntica à do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990
(HC 378.456/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017).

2. É necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime. Incidência das Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.977.874/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO RARO INTEMPESTIVO. REGULAR INTIMAÇÃO DO ARESTO RECORRIDO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CRIME DE TORTURA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO.
OBRIGATORIEDADE. ART. 1º, § 7º, DA LEI Nº 9.455/97. DISPOSITIVO INCONSTITUCIONAL
. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

[...]

2.
A obrigatoriedade do regime inicial fechado prevista na Lei do Crime de Tortura foi superada pela Suprema Corte
, de modo que a mera natureza do crime não configura fundamentação idônea a justificar a fixação do regime mais gravoso para os condenados pela prática de crimes hediondos e equiparados, haja vista que, para estabelecer o regime prisional, deve o magistrado avaliar o caso concreto de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo artigo 33 e parágrafos do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 629.324/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 24/2/2015, DJe de 2/3/2015).

Deste tribunal colaciono os seguintes arestos:

[...] A fixação do regime inicial fechado com base exclusiva no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990 revela impropriedade técnica, pois o Supremo Tribunal Federal, no HC 111.840/ES, declarou inconstitucional a imposição automática de regime mais gravoso fundada apenas na hediondez do delito, por violação ao princípio da individualização da pena. [...]
(TJ/MT, N.U 1042447-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026).

[...] O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990 (redação dada pela Lei 11.464/2007), que determinava o cumprimento de pena dos crimes hediondos, de tortura, de tráfico ilícito de entorpecentes e de terrorismo no regime inicial fechado. Assim, por uma questão de coerência do ordenamento jurídico, torna-se inaplicável a norma inscrita no art. 1º, §7º, da Lei 9.455/97, que dispõe: “O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado”.
(TJ/MT, N.U 0000609-93.2004.8.11.0055, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/05/2014, Publicado no DJE 15/05/2014).

Assim sendo, diante da pena estabelecida – 2 (dois) anos de reclusão – da primariedade das pacientes e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime deve ser ajustado para o aberto.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem de
habeas corpus
, confirmando a liminar anteriormente deferida, que estabeleceu o regime aberto para o cumprimento da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026